Tribunal: TJMT
Processo: 1036204-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036204-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ROMULO MACHADO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 005.822.571-40 (AGRAVANTE), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (AGRAVADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE PRELIMINAR DEMONSTRADA. RATEIO DAS DESPESAS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Rômulo Machado Cândido Ribeiro contra decisão que indeferiu a tutela provisória para obrigar a seguradora denunciada à lide ao custeio imediato de tratamento médico decorrente de acidente de trânsito, e que fixou a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários periciais, diante da concessão de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para o custeio de tratamento médico pelo agravado; e (ii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova para fins de rateio dos custos da perícia médica.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito do agravante pela análise dos documentos juntados (laudo da PRF, boletim de ocorrência e inquérito policial), que atribuem, em cognição sumária, culpa ao motorista da empresa agravada.

4. Evidenciado o perigo de dano em virtude do estado de saúde do agravante, submetido a cirurgias e tratamento médico multidisciplinar, sendo necessária a manutenção das despesas para preservação da vida e saúde.

5. A concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar o custeio do tratamento médico, mediante comprovação das despesas nos autos, possibilitando a fiscalização pelas rés.

6. A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta, pois não há comprovação nos autos de que o custeio seja integral e contínuo.

7. A discussão quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade pelo custeio da perícia deverá ser analisada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a tutela antecipada recursal deferida, determinando o custeio do tratamento médico e hospitalar do autor pelas rés, mediante comprovação nos autos.

Tese de julgamento: "1. Em demandas indenizatórias por acidente de trânsito, estando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico. 2. A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta na ausência de comprovação de custeio integral das despesas médicas pelo réu."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMULO MACHADO CANDIDO RIBEIRO em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“Indenizatória”
, movida pelo agravante em face VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. e com a denunciação à lide da ESSOR SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e determinou que Estado de Mato Grosso arque com o pagamento dos honorários periciais, por ser o autor/agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O Agravante explica que
“versam os autos a respeito de uma ação indenizatória, com pedido de reparação de danos materiais, corporais, morais e estéticos, em razão de um grave acidente rodoviário sofrido pelo Agravante, já nas proximidades de Nova Mutum-MT, causado pelo preposto da empresa Agravada, Viação Novo Horizonte”
(Id. 259372177 - Pág. 3).

Aduz que sofreu
“fratura do seguimento da coluna vertebral, inclusive impondo-lhe uso de colete cervical”
e necessita de
“acompanhamento de médico especializado (ortopedista, urologista), cujas consultas são de valores elevados”.

Afirma que “
os laudos da POLITEC e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), (...) concluem que o causador do acidente foi o ônibus pertencente à empresa Agravada, que invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão que seguia em sentido oposto”
; assim, em razão do indício de culpa da empresa agravada, a Seguradora custear o seu tratamento médico.

Verbera que deve haver a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, para que a empresa Agravada se responsabilize pelo pagamento da perícia,
“mesmo que não tenha pleiteado a produção desta prova, e considerando que a Seguradora Agravada postulou pela prova pericial, há de ser reconhecido o custeio da perícia pelas Agravadas, arcando cada uma na proporção de 50% do valor total dos honorários periciais”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja a Seguradora/agravada condenada ao pagamento das despesas médicas e hospitalares e, ainda, que
seja aplicada a inversão do ônus da prova, reconhecendo o encargo do custo da produção da prova pericial médica à empresa Agravada, com o devido rateio entre a Seguradora Agravada;
e, de imediato, a concessão da tutela antecipara recursal para que seja determinado que a Seguradora/agravada efetue o pagamento das despesas médicas e hospitalares (Id. 259372177).

A decisão vinculada ao Id nº 260225175 admitiu o processamento do agravo de instrumento, deferindo parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A Seguradora apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de interesse recursal, sob o argumento de que já vem custeando parte do tratamento, além de defender que a obrigação deve ser limitada aos valores previstos na cobertura securitária (cf. Id nº 277161858).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que ROMULO MACHADO CANDIDO RIBEIRO ajuizou a ação de “
indenização por danos materiais c/c danos corporais, estéticos e morais”
em desfavor de VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA, sendo denunciada a lide à seguradora ESSOR SEGUROS S.A.

Narra o autor/agravante que, no dia 6 de janeiro de 2023, por volta das 03h00, durante viagem realizada em ônibus da requerida, houve grave acidente envolvendo o ônibus em que era passageiro e um caminhão carregado de madeira, na BR-163, entre as cidades de Diamantino-MT e Nova Mutum-MT. O acidente, conforme boletim de ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal, teria sido causado por invasão de faixa de circulação por parte do ônibus da ré.

Diz que o acidente provocou óbitos e ferimentos graves em passageiros.

Ressalta que fraturou coluna, pernas e a região uretral. Em decorrência das lesões sofridas, foi submetido a cirurgias e outros procedimentos médicos, permanecendo incapacitado para o trabalho e dependendo da ajuda dos parentes para as atividades cotidianas.

O autor atribui a causa do acidente à imprudência do motorista da requerida e pleiteia, além de indenização pelos dos danos sofridos, a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada, em caráter emergencial, a obrigação da parte denunciada à lide de custear despesas médicas decorrentes de acidente.

Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência, o Magistrado assim decidiu:

[...] A parte autora formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada, em caráter emergencial, a obrigação da parte denunciada à lide de custear despesas médicas decorrentes de acidente alegadamente provocado por culpa exclusiva da requerida, Viação Novo Horizonte Ltda.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no presente caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida.

A probabilidade do direito, fundamento essencial para a concessão da tutela pretendida, não se encontra suficientemente evidenciada. A parte requerida, Viação Novo Horizonte Ltda., em sua contestação, sustenta a existência de causa excludente de responsabilidade civil, consubstanciada na culpa de terceiro, o que afasta, neste momento processual, a presunção de veracidade da tese autoral.

A atribuição da culpa pelo acidente, conforme pleiteado pela parte autora, constitui questão meritória que demanda análise aprofundada e criteriosa, somente viável após a devida instrução probatória. Nesse sentido, a aferição da responsabilidade civil e a eventual imposição de obrigação à parte denunciada de arcar com as despesas médicas carecem de análise que extrapola os limites da cognição sumária própria desta fase processual.

Ressalto que o exame das alegações quanto à dinâmica do acidente e a possível culpa exclusiva da requerida será devidamente apreciado por ocasião da prolação da sentença, após a produção das provas necessárias. Não há como, no presente momento, antecipar juízo de valor sobre matéria que, por sua natureza, requer dilação probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, em razão da ausência de probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em que pese o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar e o Inquérito Policial firmarem presunção relativa dos fatos, no caso em questão, eles trazem em si a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal assim narra os fatos:

“No dia 06/01/2023, por volta das 03h13, no km 550 da BR-163, em Diamantino-MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão frontal , lesionando 65 pessoas (3 mortas e 62 com lesões leves a moderadas). Os veículo envolvidos foram, V1, ÔNIBUS M.BENZ/COMIL e V2, CAMINHÃO M.BENZ/ACCELO. Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, V1 trafegava sentido Diamantino-MT/Nova Mutum-MT e V2 no sentido contrário. No momento 2, o V1 ocupou a faixa de sentido contrario. No momento 3, presume- se que V1 que ocupava a faixa contrária ao tentar voltar para sua faixa de direção colidiu frontalmente com V2 que realizou manobra para a faixa contrária (presunção obtida pela posições dos veículos após o impacto e marcas de sucção (1,2mts) embaixo da parte traseira de V1 na faixa de trânsito de V2). A mudança de faixa de V2, em tese, foi para amenizar o impacto sobre o condutor. Momento 4. Com o impacto V1 parou remontado parcialmente na lateral esquerda de V2, que foi projetado para fora do leito carroçável, tendo sua carga parcialmente espalhada e o condutor lançado para fora do veículo caindo fora da pista, onde ficou imobilizado, morto. O condutor de V2 ficou dentro do veículo preso nas ferragens, morto. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Devido o local estar parcialmente desfeito, não foi possível afirmar de forma conclusiva que o fator principal do acidente foi a ocupação da faixa de sentido contrário, ação essa realizada por V1.OBSERVAÇÕES: O local do acidente estava parcialmente desfeito (devido as ações necessárias para socorrer as vítimas) e era sinalizado pela equipe da concessionária da via, Rota do Oeste. A ocorrência foi informada à Polícia Civil. A equipe da perícia técnica e Corpo de Bombeiro compareceu ao local. Os passageiros feridos foram socorridos pela concessionária e Corpo de Bombeiros, encaminhadas para Hospital Regional de Nova Mutum/MT. Os corpos da passageira (que veio a óbito no local após ser retirado do V1) e condutores foram removidos pela funerária Dois Irmãos e levados para o IML de Nova Mutum-MT. Os veículos V1 foi entregue para o funcionário responsável da empresa e V2 removido para o pátio da contratada PH guincho.”
(Id. 259375198)

No boletim de ocorrência consta a seguinte descrição:

“[...]EM CONVERSA COM AS VÍTIMAS VIVAS DO ACIDENTE, AS QUAIS ERA PASSAGEIRAS DO ÔNIBUS, RELATAM QUE O MOTORISTA DO ÔNIBUS VEIO DE CUIABÁ ATÉ O LOCAL DE ACIDENTE, PULANDO QUEBRA MOLAS SEM FREIA O ÔNIBUS, FAZENDO FREADAS BRUSCAS, E PASSANDO EM VELOCIDADE EM BURACOS, E QUE GRITAVAM PARA ELE DIZENDO - VOCÊ NÃO ESTÁ CARREGANDO PORCOS - MESMO ASSIM ELE NÃO OUVIA OS PASSAGEIROS”
(Id. 122625802 – autos de origem)

Para a instauração do Inquérito Policial, o Delegado de Polícia assim descreve:

“[...] O ônibus estava cheio de passageiros e os feridos foram encaminhados ao pronto atendimento de Nova Mutum e os corpos das vítimas fatais, o motorista do ônibus REITER GONCALVES DA SILVA, o motorista do caminhão RODRIGO MEDEIROS DA SILVA e a passageira MATILDE COLACO TAVELA, sendo encaminhados ao IML para necrópsia.

Os passageiros relataram que o motorista do ônibus conduzia o veículo de forma imprudente pulando quebra molas sem freiar o ônibus, fazendo freadas bruscas, e passando em velocidade em buracos, e que gritavam para ele dizendo - você não está carregando porcos - mesmo assim ele não ouvia os passageiros.

Considerando, por derradeiro, que a notícia trazida ao conhecimento desta autoridade policial, em

sede de cognição sumária, em tese, caracteriza o crime de HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 302, §1º IV, do Código de Trânsito Brasileiro), praticado por REITER GONCALVES DA SILVA.

Conforme demonstrado acima a causa presumida do acidente foi pela imprudência do motorista do ônibus da empresa agravada que teria invadido a pista contrária.

Ainda que inexista um laudo pericial elaborado pelo instituto de criminalística, no contexto dos documentos que foram apresentados, os elementos de prova dos autos permitem a conclusão inicial de culpa por parte da empresa agravada como causa do acidente, o que evidencia a probabilidade do direito do demandante. É certo que a parte requerida poderá demonstrar, após a devida instrução processual, a ocorrência de excludente de sua responsabilidade.

O perigo de demora afigura-se pelo estado de saúde do agravante, passou por uma cirurgia em razão de uma fratura da primeira vertebra cervical, fraturou a perna e a região da uretra, e, ainda, está em tratamento (Id.

142991306 – autos de origem).

Desse modo, por ora, considerando os elementos de prova existentes nos autos, deve ser concedida a medida antecipatória necessária para a garantia da continuidade do tratamento médico do demandante.

O risco de dano irreparável à saúde do agravante, caso a medida antecipatória não seja concedida, deve ser sobrelevada ao possível risco de irreversibilidade da medida. Ademais, eventual perigo de irreversibilidade de medida quanto aos danos patrimoniais não pode se sobrepor ao eventual risco à vida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO À SOBREVIDA DA AUTORA - REQUISITOS PRESENTES. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo. Configurados a probabilidade do direito pleiteado, advindo da culpa do preposto da ré pelo acidente de trânsito noticiado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e considerada, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a parte ré a fornecer o tratamento médico necessário à sobrevida da autora.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.097457-8/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2024, publicação da súmula em 13/08/2024)

A saúde, reconhecida como um bem de extraordinária relevância para a vida e a dignidade da pessoa humana, foi alçada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. O legislador constituinte, ao tratar da matéria, demonstrou preocupação inequívoca em assegurar uma existência digna para todos, em conformidade com os princípios da justiça social, conforme interpretação sistemática dos arts. 170, 193, 196, 197 e 199 da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, deve prevalecer a a proteção do bem jurídico no caso em tela.

Ademais, a concessão da tutela antecipada não implica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte insurgente, especialmente porque, caso os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, as agravadas poderão buscar o ressarcimento dos valores despendidos, garantindo a reversibilidade dos efeitos da medida.

Assim, a tutela recursal deve ser confirmada para determinar o custeio do tratamento médico do autor, observando-se o procedimento estabelecido na decisão agravada, com a apresentação da prescrição médica indicando a necessidade do tratamento, bem como dos comprovantes de pagamento nos autos, viabilizando a fiscalização pela parte ré.

No que tange à aplicação da inversão do ônus da prova, com a atribuição do encargo relativo ao custo da produção da prova pericial médica à empresa agravada, mediante rateio com a seguradora igualmente agravada, verifica-se que tais questões não foram analisadas pelo juízo, motivo pelo qual devem ser rejeitadas, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A seguradora sustentou, em suas contrarrazões, que o recurso interposto pelo autor careceria de interesse recursal, uma vez que já vem realizando o pagamento das despesas médicas do autor, cumprindo sua obrigação.

Entretanto, tal argumento não deve prosperar, pelos seguintes motivos:

1.

O pedido do autor, tanto na ação principal quanto no recurso de agravo, visa justamente a compelir a seguradora a custear seu tratamento médico de forma integral e continuada, em virtude das graves lesões sofridas no acidente de trânsito;

2.

Ainda que a seguradora esteja realizando alguns pagamentos, não há nos autos comprovação de que esteja arcando com todo o tratamento multidisciplinar necessário ao autor, que inclui consultas com médicos de diversas especialidades, como ortopedia, urologia, fonoaudiologia, fisioterapia, exames, medicamentos, entre outros;

3.

A ausência de interesse recursal somente se configuraria caso houvesse decisão definitiva compelindo a seguradora a arcar integralmente com todas as despesas médicas e hospitalares necessárias ao autor, o que não se verifica nos presentes autos.

Assim, não prospera a alegação de ausência de interesse recursal, uma vez que ainda pende definição quanto à obrigação de custeio integral do tratamento médico multidisciplinar necessário ao autor em decorrência das sequelas permanentes advindas do acidente de trânsito.

A seguradora alega, ainda, que o custeio deveria se limitar aos valores da cobertura securitária. Todavia, tal questão deverá ser analisada pelo juízo de origem, por ocasião da decisão de mérito, não sendo suficiente, neste momento, para obstar a concessão da tutela recursal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para confirmar a tutela antecipada recursal deferida, determinando que
as rés custeiem o tratamento médico e hospitalar do autor
, com a devida comprovação nos autos, a fim de viabilizar a fiscalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025